Tribunal: TJPA
Processo: 0011456-38.2016.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÃÃO E FALSA IDENTIDADE. 1 â RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE IMPUTADO AO APELANTE JONATAN SILVA BARBOSA. 2 â MÃRITO. PLEITO DOS RECORRENTES DE ABSOLVIÃÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO AOS RECORRENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NO ACERVO PROBATÃRIO, ESPECIALMENTE PELO LAUDO DE APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO E DOS ARMAMENTOS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO CONCISO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. 3 â PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO RECORRENTE JONATAN SILVA BARBOSA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÃÃO. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE CONDUZIA VEÃCULO COM DOCUMENTAÃÃO ALTERADA, PLACA CLONADA E REGISTO DE ROUBO NOS SISTEMAS DO DETRAN, NÃO CONSEGUINDO DEMONSTRAR A ORIGEM LÃCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, ÃNUS DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. 4 â PLEITO DOS APELANTES DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO DOS APELOS DOS RÃUS GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA E RILCK SILVA DE ABREU. 5 â PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÃRIA FORMULADO PELO RÃU GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA. IMPROVIMENTO. RÃU QUE NÃO CONFESSOU O ILÃCITO IMPUTANDO A POSSE DA ARMA AO CORRÃU FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÃNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O AFASTAMENTO DA MULTA. 6 â PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DOS RÃUS DEIVISON RONALD DA SILVA COSTA E JONATAN DA SILVA BARBOSA PARA REDIMENSIONAR SUAS PENAS DEFINITIVAS APÃS A REAVALIAÃÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB, AS QUAIS FORAM RETIFICADAS PARA O QUANTUM DE 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 03 (TRÃS) DIAS E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 03 (TRÃS) DIAS, MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, RESPECTIVAMENTE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0011456-38.2016.814.0060.
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.
APELANTES: Jonatan Silva Barbosa (Adv. Marcus Nascimento do Couto, OAB/Pa nº.: 14.069), Gerson Evangelista de Oliveira (Adv. Edison Lustosa Quaresma Junior, OAB/Pa nº.: 20.723), Davidson Ronald Silva Costa e Rilck Silva de Abreu (Def. Púb. Ana Laura Macedo Sá).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. 1 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE IMPUTADO AO APELANTE JONATAN SILVA BARBOSA. 2 - MÉRITO. PLEITO DOS RECORRENTES DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO AOS RECORRENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NO ACERVO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE PELO LAUDO DE APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO E DOS ARMAMENTOS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO CONCISO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. 3 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE JONATAN SILVA BARBOSA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE CONDUZIA VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO ALTERADA, PLACA CLONADA E REGISTO DE ROUBO NOS SISTEMAS DO DETRAN, NÃO CONSEGUINDO DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. 4 - PLEITO DOS APELANTES DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO DOS APELOS DOS RÉUS GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA E RILCK SILVA DE ABREU. 5 - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA FORMULADO PELO RÉU GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA. IMPROVIMENTO. RÉU QUE NÃO CONFESSOU O ILÍCITO IMPUTANDO A POSSE DA ARMA AO CORRÉU FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O AFASTAMENTO DA MULTA. 6 - PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DOS RÉUS DEIVISON RONALD DA SILVA COSTA E JONATAN DA SILVA BARBOSA PARA REDIMENSIONAR SUAS PENAS DEFINITIVAS APÓS A REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB, AS QUAIS FORAM RETIFICADAS PARA O QUANTUM DE 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS, MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, RESPECTIVAMENTE.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade do recorrente JONATAN SILVA BARBOSA pela ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao delito de falsa identidade e, no mérito, negar PROVIMENTO AOS APELOS DE GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA e RILCK SILVA DE ABREU, e dar PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS DEIVISON RONALD DA SILVA COSTA e JONATAN DA SILVA BARBOSA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 03 dias do mês de março de 2022.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por Gerson Evangelista de Oliveira (fls. 281/292), Deivison Ronald Silva Costa e Rilck Silva de Abreu (fls. 345/347) e por Jonatan Silva Barbosa (fls. 371/373-v), inconformados com a sentença (fls. 268/274) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que condenou: o primeiro, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime aberto e 60 (sessenta) dias-multa; o segundo e o terceiro, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime aberto e 90 (noventa) dias-multa, todos pelo crime descrito no art. 16 da Lei n.: 10.826/03; e o quarto, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 16 da Lei n.: 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), art. 180 (receptação) e art. 307 (falsa identidade) do CPB, tendo sido das penas pecuniárias fixada à razão de 1//30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais (fls. 281/292), o apelante Gerson Evangelista de Oliveira pugnou em suma, por sua absolvição, requerendo, alternativamente, o afastamento da pena pecuniária imposta, bem como a redução da pena aplicada para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a posterior modificação o regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao seu turno, os recorrentes Deivison Ronald Silva Costa e Rilck Silva de Abreu (fls. 345/347) e Jonatan Silva Barbosa (fls. 371/374) pleitearam por sua absolvição, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena base aplicada para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 314/319, 346/350 e 378/380-v), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento dos apelos interpostos pelos acusados.

Instada a se manifestar (fls. 388/395-v), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de improvimento dos apelos interpostos.

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 20.12.2016, por volta das 09h00min, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima informando que um veículo Fiat Palio, cor cinza, estava transportando homens armados, os quais iriam roubar um carro da empresa Sousa Cruz.
Após receberem a informação, os policiais militares da guarnição saíram em diligência no intuito de averiguar a veracidade da denúncia, tendo obtido êxito em encontrar o veículo objeto do suposto assalto na rodovia PA-140, o qual era acompanhado de perto por uma escolta armada.
Em seguida, os policiais foram informados pelos vigilantes da escolta que, desde o município de Bujaru/PA, um carro, cujas características coincidiam com as descritas na denúncia anônima (Fiat Palio, cor cinza), estava os seguindo em atitude suspeita.
A guarnição então passou a perseguir o carro do qual os vigilantes da escolta armada se referiram, até que em frente à AAVA, neste município, emitiram comando para que o condutor do veículo suspeito parasse, porém, este descumpriu a ordem e continuou o seu percurso, sendo necessária a realização de uma abordagem tática, o que forçou o condutor e os passageiros do carro Fiat Palio a descerem do veículo.
No interior do veículo, estavam os ora Denunciados, quais sejam, os nacionais Gerson Evangelista de Oliveira, Davison Ronald Silva Costa, Rilck Silva de Abreu, Edson da Costa Amorim (falecido) e Jonatan Silva Barbosa.
Ao realizarem a revista do automóvel, os policiais militares encontraram em seu interior: 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca "Taurus", calibre 40, de uso restrito, carregada com 08 (oito) munições do mesmo calibre, número de série 551721 - regravado; 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre .38, de uso permitido, carregado com 04 (quatro) munições do mesmo calibre, número de série 23742; e 01 (uma) munição calibre 9mm.
Ante aos fatos narrados, os Denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.
Na delegacia, apurou-se que o documento do veículo apresentado aos policiais se refere a um Fiat Palio Attractiv 1.0, ano/modelo 2013/2013, chassi 9BD196271D2165393; entretanto, após averiguação do chassi no próprio veículo, constatou-se que o documento apresentado é falso, pois o real chassi do automóvel é 8AP196271D4030270, o qual, consoante base de dados do DETRAN, consta com registro de roubo.
Acrescenta-se que, após os Acusados Edson da Costa Amorim (falecido) e Jonatan Silva Barbosa serem transferidos para o Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu/PA, os agentes penitenciários constataram que eles eram foragidos do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I desde o dia 27.11.2016, e que, na ocasião da prisão em flagrante, ao darem, respectivamente, os nomes Emerson da Costa Amorim e Geovanni Silva Barbosa, atribuíram-se falsa identidade para obterem vantagem no intuído de que não fosse descoberto que ambos eram foragidos do sistema prisional.

Em razão dos fatos, os acusados DAVISON RONALD SILVA COSTA, RILCK SILVA DE ABREU e GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA foram denunciados como incursos nos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, CPB (quadrilha armada); no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso restrito); no art. 180, caput, CPB (receptação); e no art. 304, caput, CPB (uso de documento falso); em concurso material de crimes, conforme previsão do art. 69, CPB.
Já o acusado JONATAN SILVA BARBOSA, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, CPB (quadrilha armada); no art. 16, caput, da Lei no. 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso restrito); no art. 180, caput, CPB (receptação); no art. 304, caput, CPB (uso de documento falso); e no art. 307, caput, CPB (falsa identidade), em concurso material de crimes, conforme previsão do art. 69, CPB.

Após o curso regular da instrução, os réus DAVISON RONALD SILVA COSTA, RILCK SILVA DE ABREU e GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA foram condenados tão somente pela prática delitiva descrita no art. 16 da Lei de Armas, tendo sido o acusado JONATAN SILVA BARBOSA sentenciado pela prática dos crimes descritos no art. 16, caput, da Lei no. 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso restrito); no art. 180, caput, CPB (receptação); e no art. 307, caput, CPB (falsa identidade).
Irresignados, os apelantes pugnaram em suma por sua absolvição pela insuficiência de provas, bem como pela redução das penas bases para o mínimo legal.
Outrossim, o recorrente Gerson Evangelista de Oliveira pleiteou, além de sua absolvição, pela aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o afastamento da pena pecuniária aplicada.
1 - DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE IMPUTADO AO ACUSADO JONATAN SILVA BARBOSA.
Após análise acurada dos autos, verifica-se que o apenado Jonatan Silva Barbosa foi condenado pelo juízo de origem como incurso nas sanções punitivas do crime de falsa identidade , tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a qual não está mais sujeita a acréscimos em razão do trânsito em julgado do édito condenatório para a acusação, razão pela qual, o quantum fixado é o parâmetro para aferição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 110, §1º do CPB.
Destarte, na situação ora analisada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso VI do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 03 (três) anos.
Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 03 (três) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 24/04/2018 (fl. 274-v), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 24/04/2021, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do referido apelante pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, art.110, §1º, todos do CP.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) ART. 16 DA LEI N. 7.492/86. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 2) ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 2.1) VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. 2.2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE DE VALORES MANTIDO NO EXTERIOR. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. 2.3) VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente se já ultrapassado o lapso temporal do art. 109 do CP desde o último marco interruptivo do art. 117 do CP, ante o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de trânsito em julgado para a defesa.
2. O cotejo entre a sentença e o acórdão que julgou a apelação demonstra que um mesmo fato foi considerado para fins de condenação nas duas instâncias, razão pela qual não se fala em absolvição e em reformatio in pejus.
3. Conforme precedentes, o montante do delito de evasão de divisas pode ser considerado para fins de exasperação da pena-base, devendo ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na fixação da pena.
4. A atenuante da confissão espontânea pressupõe a confissão da autoria de delito, nos termos da literalidade do art. 65, III, d, do CP. In casu, a recorrente imputou toda a responsabilidade pelos fatos ao seu pai, motivo pelo qual não confessou a prática delitiva.
5. Agravo regimental desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício para o delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86.
(AgRg no REsp 1406797/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)
Ante o exposto, é impositivo o reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade do recorrente Jonatan Silva Barbosa pela prática do crime previsto no art. 307 do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente.
Superada a questão prejudicial, adentro ao mérito recursal.
2 - DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI N.: 10.826/2003 EM DESFAVOR DOS RECORRENTES.

Em análise atenta dos autos, observa-se que a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito restou devidamente evidenciada através do Laudo nº.: 2017.02.000379-BAL (fls. 204/205), atestando que foram apreendidas as seguintes armas de fogo e munições: uma pistola Taurus, modelo PT, com carregador calibre .40, além de um revolver calibre .38, uma munição calibre 9mm, quatro munições de calibre .38 e oito munições de calibre .40, os quais possuíam potencialidade lesiva e, inclusive, vestígio de disparo recente.

De outra banda, a autoria delitiva foi demonstrada através das provas testemunhais colhidas no curso da instrução, em especial, os depoimentos dos policiais militares José Carlos de Lima Castro e Kleber Silveira Del Mar Moura, colhidos por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (mídia de fls. 192), os quais participaram da prisão em flagrante dos acusados, tendo ambos informado que, durante a abordagem policial, foi encontrado no interior do veículo em que estavam os recorrentes as duas armas e as munições descritas no laudo, as quais se encontravam na parte em que ficam os pés dos passageiros da região traseira.

Nesse ponto, é importante destacar que muito embora os ora apelantes tenham declarado em seus depoimentos que as armas apreendidas dentro do veículo pertenciam ao acusado Edson da Costa Amorim, falecido no curso do processo (fl. 263), tal fato não foi efetivamente comprovado, tendo sido os artefatos apreendidos dentro do automóvel onde todos se encontravam, não sendo possível presumir que elas pertenciam apenas a um dos acusados, pois estavam ao alcance e disponibilidade de todos os réus, em unidade de desígnios.

É importante destacar que o crime pelo qual os réus foram condenados se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, prescindindo-se da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva dos artefatos, a qual, foi inclusive atestada na expertise de fls. 204/205.
Nesse sentido, verbis:
PENAL E PROCESSUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NO ARTEFATO. ABSORÇÃO DESSE DELITO PELO HOMICÍDIO. MATÉRIA NÃO DEMONSTRAÇÃO PRIMO OCULI. TEMA AFERÍVEL NA INSTRUÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefacto. (HC n. 356.349/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016).
(...)
3 - Recurso ordinário não provido.
(STJ. RHC 71.818/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

É importante esclarecer que o Decreto nº.: 3.665/2000, foi revogado pelo Decreto-Presidencial nº 9.847/2019, o qual, em conformidade com a Portaria nº 1.222/2019 do Exército Brasileiro, publicada em 15.08.2019, alterou a classificação das armas, tornando de uso permitido armas que antes eram de uso restrito, dentre elas, a Pistola Taurus .40, encontrada na posse dos acusados, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas.
Contudo, em que pese a possibilidade de aplicação do princípio da retroatividade de norma complementadora mais benéfica, o que acarretaria a desclassificação da conduta imputada aos apelantes para a prevista no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, constata-se que o referido armamento estava com a numeração de série desbastada e regravada, conforme atesta o multicitado laudo de fls. 204/205, subsumindo-se suas condutas, de qualquer modo, àquela prevista no art. 16, caput, e Parágrafo Único, inciso IV da Lei 10.826/2003 .
Demais disso, observa-se que, tendo sido encontrados dois armamentos, um de uso restrito e outro de uso permitido, os acusados deveriam ter sido condenados pelos delitos descritos no art. 12 e 16 da Lei de Armas, não havendo que se falar in casu na aplicação do princípio da consunção, conforme suscitou o representante do parquet por ocasião do oferecimento da denúncia, por se subsumirem as condutas em tipos penais autônomos e distintos, os quais não guardam entre si qualquer relação de meio e fim. Sobre a questão, vejamos recente precedente do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
I - O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas.
II - In casu, conforme consignado no decisum reprochado, muito embora haja a consumação de crimes de posse irregular de arma de fogo e de porte de munição de uso permitido e de uso restrito, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1863921/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Contudo, muito embora a sentença condenatória tenha equivocadamente acolhido o pleito do parquet, é impositiva a sua manutenção em razão da impossibilidade de modificação da sentença em prejuízo dos acusados, haja vista que apenas a defesa se insurgiu contra o julgado, tendo transitado o decisum para a acusação, em observância ao princípio non reformatio in pejus, descrito no art. 617 do CPP, devendo ser mantida as condenações dos recorrentes pelo ilícito descrito no art. 16 da Lei de Armas.
3 - DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 180, CAPUT, (RECEPTAÇÂO) EM DESFAVOR DO ACUSADO JONATAN SILVA BARBOSA.

Além de sua insurgência quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a qual já foi afastada no tópico acima, nas razões de seu apelo (fls. 371/374), o recorrente Jonatan Silva Barbosa se insurge ainda quanto a sua condenação pelo crime de receptação, pugnando por sua absolvição ante a ausência de consciência de que o carro por ele alugado era roubado.

Melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico:

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de receptação, descrito no art. 180, caput, do CPB , restou devidamente comprovada através da consulta descritiva do veículo extraída do sistema do DETRAN/PA (fl. 21), o qual atesta que o automóvel utilizado e conduzido pelo recorrente apresentava registro de roubo na base de dados daquela autarquia.

Demais disso, a autoria do ilícito também foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares José Carlos de Lima Castro e Kleber Silveira Del Mar Moura, colhidos por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (mídia de fls. 192), os quais informaram que durante a abordagem policial, foi constatado que o documento do veículo se encontrava visivelmente adulterado, bem como, que a placa era clonada e não correspondia ao seu chassi, tendo sido confirmado na delegacia que o automóvel apresentava registro de roubo.

Por seu turno, o próprio acusado, Sr. Jonatan Silva Barbosa, por ocasião de sua oitiva em juízo (mídia de fl. 192) informou que foi ele o responsável pelo suposto aluguel do automóvel através de um grupo de aplicativo de mensagens, contudo, muito embora argumente que desconhecia a origem ilícita do bem, não informou dados concretos que atestem sua alegação, deixando de fornecer o nome do suposto locador do automóvel, bem como de qualquer documento que comprove a locação, de modo que é possível concluir pelas demais circunstancias do crime que o referido réu possuía pleno conhecimento da origem criminosa do bem apreendido sob sua custódia.

Assim, considerando que o acusado não se desincumbiu de demonstrar a origem lícita do bem ou a sua aquisição culposa, nos termos do art. 156 do CPP, é impositiva a manutenção do édito também em relação ao crime de receptação em desfavor tão somente o acusado Jonatan Silva Barbosa, por não haver nos autos qualquer indício de que os demais acusados possuíam conhecimento acerca origem espúria do automóvel. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. DOLO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável acolhimento de tese absolutória quando as provas juntadas aos autos comprovam autoria e materialidade e presentes todos os elementos que perfazem o tipo penal acusatório. 2. Correta a condenação por receptação dolosa, baseada em provas legítimas, colhidas conforme os preceitos legais, sob o crivo do contraditório, não merecendo acolhida o pedido de absolvição da defesa, tampouco a reclassificação para a modalidade culposa, pois o réu não foi capaz de comprovar que desconhecia a origem ilícita do automóvel que adquirira numa feira e o conduzia quando do flagrante. 3. No crime de receptação, conforme jurisprudência firme do STJ, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. A acusação e condenação pelo crime de receptação teve como fundamento as circunstâncias fáticas do evento. A mera afirmação do réu de que adquiriu o carro sem saber de sua procedência ilícita, não caracteriza a confissão qualificada. As circunstâncias fáticas do caso impedem a incidência da atenuante da confissão espontânea. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(Acórdão 1338262, 07000975920208070010, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
6. Writ não conhecido.¿ (STJ, HC 626539 / RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do recorrente Jonatan Silva Barbosa pela prática do crime de receptação, julgando-se improcedente o pleito absolutório.
3 - DOS PLEITOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
Superadas as insurgências quanto a autoria e materialidade dos crimes imputados aos recorrentes, estes pugnaram, subsidiariamente, pela redução das penas base para o mínimo legal.
Por sua vez, o recorrente Gerson Evangelista de Oliveira pleiteou pela aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da pena pecuniária.

Passo a análise individual da dosimetria da pena de cada um dos recorrentes:

Os acusados Gerson Evangelista de Oliveira, Deivison Ronald da Silva Costa e Rilck Silva de Abreu foram condenados tão somente pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido fixada a pena definitiva para o primeiro, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e para os dois últimos, em 04 (quatro) anos e (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Com efeito, após a reavaliação dos vetores descritos no art. 59 do CPB, observa-se que o juízo de origem considerou a culpabilidade dos mencionados recorrentes como vetor negativo, haja vista que os armamentos encontrados em seu poder estavam municiados, o que transbordaria o tipo penal que lhes foi imputado, e justificariam a exasperação da pena base, contudo, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de o armamento apreendido estar municiado não evidencia maior grau de censura da ação apto a aumentar a reprimenda basilar. Sobre a questão, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. ARMA MUNICIADA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. FATOR COMUM À ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE REINCIDENTE POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS DO ART. 44, § 3º, DO CP PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se mostra necessário, para a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, que a arma esteja municiada. Contudo, o fato de assim se apresentar não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, para aumento da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância comum à espécie.
(...)
3. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n.
547.030/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/02/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. ARMA APREENDIDA MUNICIADA. MAIOR GRAU DE CENSURA DA AÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de porte ilegal de arma de fogo, o fato de a arma apreendida estar municiada não constitui condição necessária para a configuração do tipo penal descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003, e não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 896.648/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/03/2019).

Todavia, tendo sido apreendidas mais de uma arma na posse dos recorrentes, bem como relevante quantidade de munições, tais circunstâncias desvelam maior culpabilidade na conduta aptas a possibilitar a exasperação da pena basilar, a teor do que enuncia a Súmula n.: 23 desta Corte de Justiça.

Pois bem, tendo sido este o único vetor desfavorável ao acusado Gerson Evangelista de Oliveira por ocasião da primeira fase da dosimetria, é impositiva a manutenção do acréscimo de 09 (nove) meses sobre a pena-base, restando quantificada a sua reprimenda em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, não merece guarida o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu benefício, haja vista que o referido acusado não reconheceu a posse das armas apreendidas, tendo informado por ocasião de seu interrogatório que elas pertenciam ao acusado Edson da Costa Amorim (falecido), de modo que não faz jus a aludida benesse.
Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na etapa derradeira, e após a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente (1 ano, 3 meses e 27 dias), tornou-se definitiva a reprimenda do réu 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, não havendo previsão legal para o afastamento total da sanção pecuniária conforme objetiva o recorrente.
Quanto ao acusado Deivison Ronald da Silva Costa, além da culpabilidade (acima descrita), foi valorada em seu desfavor na fase inicial a personalidade do agente, tomando-se por base a existência de ações penais em curso para justificar a sua propensão à prática delitiva, contudo, ante a vedação constante na Sumula nº.: 444 do STJ , o referido vetor deve ser considerado neutro, de modo que a sua pena base deve ser quantificada no mesmo patamar estabelecido para o corréu, ante a avaliação negativa tão somente da culpabilidade, redimensionando-se a reprimenda base para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
Inexistindo elementos a serem considerados nas fases subsequentes e após a detração do período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente (1 ano, 3 meses e 27 dias), sua pena definitiva resta quantificada em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Em relação ao acusado Rilck Silva de Abreu, além culpabilidade, a sentença considerou em seu desfavor a personalidade, por registrar execução penal em curso em seu desfavor (Proc. nº. 0011938-30.2016.814.0401), conforme atesta a certidão criminal de fls. 98/99. Com efeito, muito embora a referida condenação transitada em julgado constitua reincidência, não tendo sido ela valorada na etapa subsequente como agravante, mostra-se possível sua utilização na primeira fase a título de maus antecedentes, devendo ser mantida a reprimenda basilar fixada acima do mínimo legal pela valoração negativa de dois vetores, quais sejam, a culpabilidade e os maus antecedentes, restando a reprimenda do referido acusado estipulada em 04 (quatro) e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Inexistindo elementos a serem considerados nas fases subsequentes e após a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente (1 ano, 3 meses e 27 dias), sua pena definitiva resta quantificada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, mais 90 (noventa) dias-multa.

Em razão do quantum das reprimendas, deve ser mantido o regime inicial aberto nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Quantos aos referidos acusados, torna-se inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito em razão da vedação constante no art. 44, inciso III do CPB, bem como, inaplicável a suspensão condicional do processo por serem as penas superiores à 02 (dois) anos, nos termos do que enuncia o art. 77 do mesmo Códex.

Em relação ao acusado Jonatan da Silva Barbosa, é imperioso rememorar que foi ele condenado pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei da Armas) e receptação (art. 180 do CPB), tendo sido julgada prescrita a pretensão punitiva em relação ao ilícito de falsa identidade (art. 307 do CPB).

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na primeira fase de dosimetria, ao reavaliar os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade nos moldes do que foi fundamentado ao norte para os demais corréus, bem como, os maus antecedentes, por registrar execução penal em curso em seu desfavor (Proc. nº. 0000639-51.2014.814.0005), conforme atesta a certidão criminal de fls. 265/266. Com efeito, muito embora a referida condenação transitada em julgado constitua reincidência, não tendo sido ela valorada na etapa subsequente como agravante, mostra-se possível sua utilização na primeira fase a título de maus antecedentes.

Demais disso, deve ser afastada a personalidade do agente como vetor negativo, haja vista que o registro de outras ações penais em curso não podem ser utilizadas para configurar a sua propensão a delinquência apta a negativar o referido vetor.

Assim, ante a existência de dois vetores negativos, quais sejam, a culpabilidade e os maus antecedentes, deve ser reformada a sua reprimenda quanto ao aludido crime para 04 (quatro) e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a qual se torna definitiva em razão da inexistência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes.
Com relação ao crime de receptação , na primeira fase de dosimetria deve ser valorada em desfavor do recorrente tão somente os maus antecedentes, afastando-se a personalidade do agente como vetor negativo pelas mesmas razões acima especificadas, de modo que a reprimenda a ele imposta pela prática do referido crime deve ser redimensionada para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual se torna definitiva por restarem ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Por fim, considerando o concurso material de crimes, aplica-se ao recorrente a regra constante no art. 69 do CPB , perfazendo a sua reprimenda um total de 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a qual, após a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente (01 ano, 03 meses e 27 dias), sua pena definitiva resta quantificada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias, mais 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em razão do quantum da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Inaplicável in casu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como da suspensão condicional do processo por ser a reprimenda definitiva do réu superior a 04 (quatro) anos, nos termos das vedações constantes no art. 44, inciso I e art. 77 do CPB .

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade do recorrente JONATAN SILVA BARBOSA pela ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao delito de falsa identidade.

NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS DE GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA e RILCK SILVA DE ABREU, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS DEIVISON RONALD DA SILVA COSTA e JONATAN DA SILVA BARBOSA, redimensionando as reprimendas dos recorrentes em razão da reavaliação dos vetores do art. 59 do CPB, tornando-as definitivas, após a detração em:

1 - Deivison Ronald da Silva Costa, 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

2 - Jonatan da Silva Barbosa, 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
É como voto.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora